Tribunal: TJDFT
Processo: 0737725-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737725-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO AGRAVADO: SINDICATO DOS TECNICOS PENITENCIARIOS DO DISTRITO FEDERAL - SINDPEN-DF D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0706415-05.2018.8.07.0018, homologou a renúncia dos substituídos do sindicado exequente ao valor excedente para expedição das RPVs e determinou a expedição da Requisições de Pequeno Valor de acordo com o novo limite estabelecido por meio da Lei no 6.618/2020. Decisão ID 19335835 deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. O juízo a quo informou que reconsiderou a decisão agravada (ID 19401494). Despacho ID 20190668 intimando a parte agravante sobre manutenção de interesse recursal, ante a reconsideração da decisão recorrida. O agravante se manifestou no ID 20509334 informando a perda do interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que houve a reconsideração, pelo juízo a quo, da decisão agravada, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte agravante. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III do CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de outubro de 2020 14:21:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador